Tribunal: TJSP
Processo: 1015610-54.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação de cobrança. Embargos de terceiro. Improcedência.
Cerceamento de defesa não configurado. Possibilidade de julgamento antecipado da lide quando presentes documentos necessários à solução do litígio. Embargantes que não esclarecem as provas que pretendiam produzir.
Arguição de bem de família. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível quando se tratar de

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação de cobrança. Embargos de terceiro. Improcedência.
Cerceamento de defesa não configurado. Possibilidade de julgamento antecipado da lide quando presentes documentos necessários à solução do litígio. Embargantes que não esclarecem as provas que pretendiam produzir.
Arguição de bem de família. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível quando se tratar de execução de despesas condominiais incidentes sobre o imóvel.
Recurso não provido.